Tribunal: TJDFT
Processo: 0732725-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que homologou laudo pericial em procedimento de liquidação de sentença. Na origem, cuida-se de procedimento de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública n. 94.00.08514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, Banco Central do Brasil e da União. O título executivo julgou procedente o pedido para condenar os réus solidariamente a restituírem a diferença entre o índice de correção monetária do IPC de 84,32% pelo índice da BTN de 41,28% aplicadas às cédulas de crédito rural e relativamente ao mês de março de 1990. Realizou-se perícia para apuração de eventual crédito em favor da autora. Elaborados os cálculos, a autora concordou e o BANCO DO BRASIL S/A os impugnou, sob o fundamento de que a perita não considerou “o saldo base de março/1990 e respectiva correção monetária debitada em abril/1990”, os juros de mora tem como termo inicial a citação na liquidação de sentença e a correção monetária deve utilizar os índices da Justiça Federal. A impugnação foi rejeitada e os cálculos homologados. Nas razões recursais, o agravante sustentou a inexequibilidade do título, porque não houve trânsito em julgado do decisum na ação civil pública. E não seria lícito “pleitear redução de correção sobre o empréstimo rural” e reiterou a impugnação quanto aos juros de mora e correção monetária. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e homologar o parecer técnico apresentado ou, sucessivamente, retificar os juros e correção monetária aplicados. Preparo regular sob ID 49896461 - Pág. 2. A agravante manifestou-se sobre a admissibilidade do recurso (ID 50301819). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de liquidação de sentença ajuizada por VERA LÚCIAFRIES em desfavor do BANCO DO BRASIL relativa à decisão oriunda da “AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 94.8514-1 ajuizada pelo Ministério Público Federal e Sociedade Rural Brasileira, na Justiça Federal do Distrito Federal contra o Banco do Brasil S.A., na qual o Banco do Brasil S.A. foi condenado a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto a instituição financeira durante os meses de março e abril de 1990. A parte autora pretende a liquidação da cédula 88/00612-5 e aditivos. Citado, o réu apresentou contestação no id 130867359, cujas preliminares foram enfrentadas na decisão id 137499962, que, por sua vez, determinou a realização de prova pericial. Elaborado o laudo pericial id 158014875, a autora concordou com a conclusão do expert id 160672670, ao passo que o réu apresentou impugnação id 159818768. Sobreveio nova manifestação do perito no id 164265373, seguida de novas manifestações das partes id's 166244868 e 166357976. É o breve relatório. Fundamento e decido. A presente liquidação tem por escopo a apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) – “expurgos inflacionários” – uma vez que não observado pelo Banco do Brasil/Requerido a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 – que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes de empréstimos rurais, nos termos da condenação havida na ação coletiva, que teve tramitação perante o Juízo da 3a Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal (Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF). O laudo pericial id 154303015 apurou como valor devido o importe de R$ 42.025,47 (quarenta e dois mil, vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos). Da impugnação do requerido O banco requerido afirma que, ao invés de considerar o saldo base de março/1990 e respectiva correção monetária debitada em abril/1990, a Perita apurou a controversa através da evolução da operação no 88/00486-4, evidenciando diferenças incorretas nas datas das amortizações, de modo que o requerente faz jus à restituição da diferença apurada tão somente na data base de abril/1990, bem como afirma ainda que o termo inicial dos juros de mora não deve ser a data da citação na fase de conhecimento. No que tange à metodologia de cálculo utilizada pela perita, razão não assiste ao requerido. Conforme esclarecido pela perita, as cobranças (amortizações) realizadas pelo Banco ocorreram em datas diferentes, antes de abril de 1990 (1a parcela de amortização) e após abril de 1990 (2a, 3a, 4a e 5a parcelas), essas últimas foram atingidas pelo índice em abril de 84,32%, de maneira que a presente liquidação deve observar débitos (pagamentos/amortizações) e não o saldo devedor em abril de 1990. Com relação à correção monetária, a sua incidência deve ocorrer sobre cada um dos pagamentos, sob pena de não se observar os limites do dispositivo da sentença proferida na ACP. Com efeito, cabe reiterar que o Banco do Brasil S.A. foi condenado a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto a instituição financeira durante os meses de março e abril de 1990. (grifei) Por fim, a jurisprudência deste Eg. Tribunal e do STJ consolidou-se no sentido de o termo inicial dos juros de mora ser a data da citação na fase de conhecimento. Rejeito, portanto, a impugnação do requerido. Conclusão Ante o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial id 158014875, para DECLARAR LIQUIDADO o título e FIXAR como valor devido a quantia de R$ 42.025,47 (quarenta e dois mil, vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos) pela devolução da diferença expurgada referente à cédula de crédito rural indicada na inicial, nos termos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF. Por conseguinte, DECRETO EXTINTA A FASE DE LIQUIDAÇÃO.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para deferimento apenas parcial. Inicialmente o agravante aponta a inexequibilidade do título, bem como não seria lícito “pleitear redução de correção sobre o empréstimo rural”, apontando correta a aplicação do índice de 84,32%. Quanto à essas teses, o agravo não deve superar sequer a fase de admissibilidade, porque as matérias não foram tratadas no decisum vergastado. Desta forma, ante a ocorrência de possível inovação, não vislumbro a probabilidade do alegado direito. Contudo, relego a apreciação do conhecimento neste ponto à análise do Colegiado. Lado outro, nas razões recursais, o recorrente aponta incorreção quanto aos índices de correção monetária e ao termo inicial dos juros de mora e, ao declinar os motivos do receio de dano grave, o recorrente limitou-se a afirmar que eventual prática de atos executórios pelo juízo poderá acarretar lesão grave “provocando inútil perda de tempo, recursos financeiros e recursos humanos, com o desempenho de atos inúteis no curso do processo”. O feito encontra-se em fase de liquidação de sentença e sequer há pedido de cumprimento, tanto menos de constrição de bens do devedor. Dessa forma, não se vislumbra perigo de dano imediato a justificar a suspensão do processo como pretendido pelo recorrente. Mas ao contrário, o prosseguimento do trâmite processual se harmoniza com os primados da razoável duração e da eficácia do processo. Para prevenir eventuais danos, é suficiente que qualquer pagamento seja limitado à parcela incontroversa do débito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes em parte, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para determinar que, até o julgamento do recurso perante a Terceira Turma Cível, eventual pagamento ao credor seja restrito ao valor incontroverso, devendo o processo ser suspenso após esse ato. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46